Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE TERCEIRO DE BOA FÉ. ORIGEM LÍCITA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que a apelante é terceira de boa-fé, que o automóvel de sua propriedade foi adquirido com recursos lícitos e que o referido bem não mais interessa ao processo, impõe-se a restituição do veículo de sua propriedade, nos termos do artigo 120, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, deve-se proceder à devolução dos valores em dinheiro, pois comprovada a sua origem lícita e a capacidade financeira da apelante.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.